Tribunal: STJ
Processo: 5998597-69.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976447 - GO(2025/0239518-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ARTUR PAULON RODRIGUES - RS096854
JULIA FREITAS FAZENDA - RS128398
AGRAVADO
: JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAULA PESSOA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO CONCESSIVO DE TUTELA PROVISÓRIA. ÓBICES DAS
SÚMULAS
E
MULTA DO
§ 4o, DO
7/STJ
735/STF.
ART. 1.021,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que,
ao conhecer de agravo previsto no
do
não
art. 1.042
CPC/2015,
conheceu de recurso especial manejado por empresa credora em
face de acórdão proferido em agravo de instrumento pelo Tribunal
de Justiça estadual.
2. O acórdão de agravo de instrumento mantivera tutela
provisória de urgência deferida na origem para suspender os
efeitos de Cédula de Produto Rural n.
e determinar a
354/2023
abstenção de inscrição dos nomes dos autores em cadastros de
inadimplentes, enquanto pendente o julgamento da ação
principal, com fundamento em indícios de atraso na entrega dos
insumos agrícolas e suspeita de má qualidade das sementes
fornecidas, bem como no risco de restrição creditícia.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts.
1o, 4o, 14 e 15 da
188, I, e 884 do Código Civil; e
Lei 8.929/1994;
300 e seguintes do CPC, sustentando ofensa ao seu direito de
crédito, suspensão indevida da eficácia de título executivo (CPR)
e enriquecimento sem causa dos devedores, além da ausência
Documento eletrônico VDA55872641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: c3aad417-fc0d-40ce-aecf-50057402e554

dos requisitos legais da tutela provisória. A decisão monocrática
aplicou os óbices das Súmulas
e
para não
7/STJ
735/STF
conhecer do recurso especial, o que é impugnado no presente
agravo interno, em que também se suscita a aplicação da multa
do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o
recurso especial, com fundamento em suposta violação de
dispositivos da
do Código Civil e do CPC, para
Lei 8.929/1994,
reexaminar acórdão que, em agravo de instrumento, apenas
confirma tutela provisória de urgência, diante dos óbices das
Súmulas
e
; e (ii) saber se, no caso concreto,
7/STJ
735/STF
estão presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista
no
§ 4o, do
ao agravo interno interposto pela
art. 1.021,
CPC/2015
parte recorrente.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, em sede de agravo de instrumento,
concluiu, com base na análise dos documentos dos autos, pela
presença dos requisitos do
do
reconhecendo
art. 300
CPC/2015,
probabilidade do direito, evidenciada por indícios de atraso na
entrega dos insumos e suspeita de má qualidade das sementes
fornecidas, e perigo de dano, representado pelo risco de restrição
creditícia dos agravados, de modo a justificar a manutenção da
tutela provisória de urgência.
6. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal
local quanto à existência dos requisitos da tutela provisória
demandaria incursão no acervo fático#probatório dos autos,
especialmente sobre atraso na entrega e qualidade dos insumos,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
7. As decisões que deferem ou indeferem tutela provisória têm
natureza precária e podem ser modificadas a qualquer tempo,
devendo ser confirmadas ou revogadas na sentença de mérito;
por isso, via de regra, não se sujeitam a recurso especial,
aplicando#se, por analogia, o entendimento consolidado na
segundo o qual não cabe recurso
Súmula 735/STF,
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
excepcionalmente o recurso especial contra decisão concessiva
ou denegatória de tutela provisória apenas quando demonstrada
violação direta ao dispositivo legal que disciplina, em si, o
deferimento ou indeferimento da medida, não se admitindo, nessa
via, discussão sobre preceitos legais atinentes ao mérito da causa
Documento eletrônico VDA55872641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: c3aad417-fc0d-40ce-aecf-50057402e554

ou à própria relação obrigacional subjacente, como alegado pela
recorrente em relação à Cédula de Produto Rural.
9. No caso concreto, as alegações recursais dirigem#se, em
essência, à rediscussão do acerto do juízo de probabilidade do
direito e do perigo de dano, bem como do mérito da relação de
crédito decorrente da CPR, o que reforça a incidência conjunta
das Súmulas
e
e afasta a possibilidade de
7/STJ
735/STF
conhecimento do recurso especial.
10. A multa do
§ 4o, do
não decorre
art. 1.021,
CPC/2015
automaticamente do desprovimento do agravo interno em votação
unânime, exigindo, para sua aplicação, a demonstração de que o
recurso é manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
é de tal modo evidente que a própria interposição configura
comportamento abusivo ou protelatório.
11. No caso em exame, embora o agravo interno tenha sido
desprovido, não se verifica caráter manifestamente abusivo ou
procrastinatório na conduta da parte agravante, razão pela qual
não se impõe a sanção pecuniária do
§ 4o, do
art. 1.021,
sem prejuízo de advertência quanto ao uso de novos
CPC/2015,
expedientes meramente voltados à rediscussão do mérito do
julgado.
IV. Dispositivo
nega-se provimento ao agravo
12. Resultado do Julgamento:
interno.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: c3aad417-fc0d-40ce-aecf-50057402e554

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976447 - GO(2025/0239518-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ARTUR PAULON RODRIGUES - RS096854
JULIA FREITAS FAZENDA - RS128398
AGRAVADO
: JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAULA PESSOA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO CONCESSIVO DE TUTELA PROVISÓRIA. ÓBICES DAS
SÚMULAS
E
MULTA DO
§ 4o, DO
7/STJ
735/STF.
ART. 1.021,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que,
ao conhecer de agravo previsto no
do
não
art. 1.042
CPC/2015,
conheceu de recurso especial manejado por empresa credora em
face de acórdão proferido em agravo de instrumento pelo Tribunal
de Justiça estadual.
2. O acórdão de agravo de instrumento mantivera tutela
provisória de urgência deferida na origem para suspender os
efeitos de Cédula de Produto Rural n.
e determinar a
354/2023
abstenção de inscrição dos nomes dos autores em cadastros de
inadimplentes, enquanto pendente o julgamento da ação
principal, com fundamento em indícios de atraso na entrega dos
insumos agrícolas e suspeita de má qualidade das sementes
fornecidas, bem como no risco de restrição creditícia.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts.
1o, 4o, 14 e 15 da
188, I, e 884 do Código Civil; e
Lei 8.929/1994;
300 e seguintes do CPC, sustentando ofensa ao seu direito de
Documento eletrônico VDA55571498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:18
Código de Controle do Documento: bdbd88e9-f4aa-46ae-a203-856c78e859be

crédito, suspensão indevida da eficácia de título executivo (CPR)
e enriquecimento sem causa dos devedores, além da ausência
dos requisitos legais da tutela provisória. A decisão monocrática
aplicou os óbices das Súmulas
e
para não
7/STJ
735/STF
conhecer do recurso especial, o que é impugnado no presente
agravo interno, em que também se suscita a aplicação da multa
do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o
recurso especial, com fundamento em suposta violação de
dispositivos da
do Código Civil e do CPC, para
Lei 8.929/1994,
reexaminar acórdão que, em agravo de instrumento, apenas
confirma tutela provisória de urgência, diante dos óbices das
Súmulas
e
; e (ii) saber se, no caso concreto,
7/STJ
735/STF
estão presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista
no
§ 4o, do
ao agravo interno interposto pela
art. 1.021,
CPC/2015
parte recorrente.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, em sede de agravo de instrumento,
concluiu, com base na análise dos documentos dos autos, pela
presença dos requisitos do
do
reconhecendo
art. 300
CPC/2015,
probabilidade do direito, evidenciada por indícios de atraso na
entrega dos insumos e suspeita de má qualidade das sementes
fornecidas, e perigo de dano, representado pelo risco de restrição
creditícia dos agravados, de modo a justificar a manutenção da
tutela provisória de urgência.
6. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal
local quanto à existência dos requisitos da tutela provisória
demandaria incursão no acervo fático#probatório dos autos,
especialmente sobre atraso na entrega e qualidade dos insumos,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
7. As decisões que deferem ou indeferem tutela provisória têm
natureza precária e podem ser modificadas a qualquer tempo,
devendo ser confirmadas ou revogadas na sentença de mérito;
por isso, via de regra, não se sujeitam a recurso especial,
aplicando#se, por analogia, o entendimento consolidado na
segundo o qual não cabe recurso
Súmula 735/STF,
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
excepcionalmente o recurso especial contra decisão concessiva
Documento eletrônico VDA55571498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:18
Código de Controle do Documento: bdbd88e9-f4aa-46ae-a203-856c78e859be

ou denegatória de tutela provisória apenas quando demonstrada
violação direta ao dispositivo legal que disciplina, em si, o
deferimento ou indeferimento da medida, não se admitindo, nessa
via, discussão sobre preceitos legais atinentes ao mérito da causa
ou à própria relação obrigacional subjacente, como alegado pela
recorrente em relação à Cédula de Produto Rural.
9. No caso concreto, as alegações recursais dirigem#se, em
essência, à rediscussão do acerto do juízo de probabilidade do
direito e do perigo de dano, bem como do mérito da relação de
crédito decorrente da CPR, o que reforça a incidência conjunta
das Súmulas
e
e afasta a possibilidade de
7/STJ
735/STF
conhecimento do recurso especial.
10. A multa do
§ 4o, do
não decorre
art. 1.021,
CPC/2015
automaticamente do desprovimento do agravo interno em votação
unânime, exigindo, para sua aplicação, a demonstração de que o
recurso é manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
é de tal modo evidente que a própria interposição configura
comportamento abusivo ou protelatório.
11. No caso em exame, embora o agravo interno tenha sido
desprovido, não se verifica caráter manifestamente abusivo ou
procrastinatório na conduta da parte agravante, razão pela qual
não se impõe a sanção pecuniária do
§ 4o, do
art. 1.021,
sem prejuízo de advertência quanto ao uso de novos
CPC/2015,
expedientes meramente voltados à rediscussão do mérito do
julgado.
IV. Dispositivo
nega-se provimento ao agravo
12. Resultado do Julgamento:
interno.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Trata-se de agravo interno interposto por SINOVA INOVAÇÕES
contra decisão monocrática de fls.
(e-STJ), que não
AGRÍCOLAS S.A.
351/355
conheceu do reclamo apresentado pela parte ora recorrente.
O recurso especial, a seu turno, desafiou acórdão prolatado, em sede de
agravo de instrumento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim
resumido (fl. 188, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55571498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:18
Código de Controle do Documento: bdbd88e9-f4aa-46ae-a203-856c78e859be

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória
determinando a suspensão dos efeitos de cédula de produto rural e a abstenção
de inscrição de nomes em cadastros de inadimplentes, desde que vinculados ao
contrato em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os
requisitos legais para concessão da tutela provisória deferida pelo juízo a quo,
com base no
do CPC.
art. 300
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos documentos anexados indica indícios de atraso na entrega de
insumos agrícolas e suspeita de má qualidade das sementes fornecidas pela
agravante, supostamente corroborados por documento emitido pela própria
empresa.
4. A concessão da tutela provisória encontra respaldo na probabilidade do direito
alegado, bem como no perigo de dano, evidenciado pela necessidade de
proteção dos nomes dos agravados frente ao risco de restrição creditícia.
5. Prevalece o entendimento de que a decisão de tutela provisória baseia-se em
cognição sumária, sendo adequada a manutenção do julgado quando atendidos
os pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
“1. A concessão de tutela provisória exige demonstração
Tese de julgamento:
de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
nos termos do
do CPC.”
art. 300
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência
relevante
citada:
TJGO,
Apelação
Cível
0032810-
23.2016.8.09.0137, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, julgado em
30/01/2023.
Embargos declaratórios rejeitados, nos termos do aresto de fls.
(e-
211/223
STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls.
e-STJ), a empresa
229/243,
recorrente apontou violação aos arts. 1o, 4o, 14 e 15, da
188, I, 884 do
Lei 8.929/1994;
Código Civil; e 300 e seguintes do CPC.
Sustentou, em suma, que a decisão recorrida violou o direito de crédito da
recorrente, ao suspender os efeitos de título executivo válido (CPR n.
), sem a
354/2023
devida observância dos requisitos legais para concessão de tutela provisória, além de
permitir o enriquecimento sem causa dos agravados.
Contrarrazões às fls.
(e-STJ).
269/282
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
(fls.
e-STJ), o que ensejou a interposição do presente agravo (fls.
e-
285/287,
291/308,
STJ).
Contraminuta às fls.
(e-STJ).
331/337
Em decisão monocrática (fls.
e-STJ), conheceu-se do agravo (art.
351/355,
1.042, do
para, de pronto, não se conhecer do recurso especial, com
CPC/2015)
fundamento nos óbices das Súmulas
e
7/STJ
735/STF.
Documento eletrônico VDA55571498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:18
Código de Controle do Documento: bdbd88e9-f4aa-46ae-a203-856c78e859be

Inconformada (fls.
e-STJ), a parte recorrente interpõe o presente
359/377,
agravo interno, no qual contesta o emprego dos referidos verbetes sumulares.
Impugnação às fls.
(e-STJ).
382/392
É o relatório.
VOTO

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo
qual merece ser mantida.
Deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso especial,
1.
com base na aplicação dos óbices recursais das Súmulas
e
735/STF
7/STJ.
Segundo os autos, o Tribunal
verificou que estavam presentes os
a quo
requisitos autorizadores da tutela provisória requerida. Confira-se, a propósito, a
fundamentação do acórdão recorrido (fls.
e-STJ):
194/195,
Prima facie, impende esclarecer que o julgamento do agravo de instrumento se
limita ao resultado da decisão recorrida. Em outros termos, é vedado o exame
de questões alheias ao decidido na decisão impugnada, sob pena de incorrer
em supressão de um grau de jurisdição.
(...)
A controvérsia recursal centra-se na análise da existência dos requisitos
legais que autorizem a concessão da tutela provisória requerida pelos
, parte agravada, e deferida pelo juízo a quo. A decisão determinou a
autores
suspensão dos efeitos da Cédula de Produto Rural n.o
bem como a
354/2023,
abstenção da requerida de registrar os nomes dos autores em cadastros de
inadimplentes, desde que eventual negativação estivesse vinculada ao contrato
em questão, até o julgamento definitivo da causa. Tal decisão foi fundamentada
no aparente atraso na entrega dos insumos agrícolas por parte da promovida,
gerando danos significativos aos autores, além da necessidade de evitar a
ampliação dos prejuízos e proteger o crédito dos requerentes nos órgãos de
proteção ao crédito.
Sabe-se que a decisão que analisa o pedido de tutela provisória baseia-se
em cognição sumária, sustentada por um juízo de probabilidade sobre o
.
direito alegado, desde que demonstrado o perigo de grave dano
Nessa perspectiva, verifica-se que, não obstante os argumentos da recorrente, a
análise dos documentos anexados tanto aos presentes autos quanto aos
autos da ação originária indica indícios de atraso na entrega de insumos e
. Tal conclusão apoia-se,
suspeita de má qualidade das sementes fornecidas
sobretudo, no documento emitido pela própria agravante (autos originários,
movimento 1, arquivo 18, fl. 417), no qual a empresa descreve atrasos na
entrega de insumos e suspeita de má qualidade das sementes, os eventos
ocorridos entre 17 de agosto de 2023 e 10 de dezembro de 2023. Assim, ao
realizar uma análise preliminar e não exauriente do presente caso,
Documento eletrônico VDA55571498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:18
Código de Controle do Documento: bdbd88e9-f4aa-46ae-a203-856c78e859be

considerando que o processo se encontra em sua fase inicial, observa-se
que não há nos autos documentos que comprovem que a entrega
.
intempestiva dos insumos se deu por culpa dos agravados
Dessa forma, constatada a satisfação dos requisitos para a concessão da
tutela de urgência, conforme o disposto no
do CPC, quais sejam:
art. 300
(i) a
, evidenciada pelo aparente atraso na entrega
probabilidade do direito
dos insumos e pela suspeita de má qualidade das sementes fornecidas
pela empresa agravante; e (ii) o
, consubstanciado na
perigo de dano
necessidade de proteção do nome dos agravados frente ao risco de
. [grifou-se]
restrição creditícia
A revisão de tais questões, para afastar a ausência dos requisitos
autorizadores da tutela provisória, exigiria a incursão em matéria probatória, vedada
nesta instância, por óbice da Súmula 7/STJ.
Igualmente, a jurisprudência é uníssona em considerar descabido, via de
regra, o apelo nobre que verse sobre reexame do deferimento ou indeferimento de
medidas acautelatórias ou antecipatórias, proferidas em sede liminar. Aplica-se, por
analogia, o óbice da Súmula 735/STF: "não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar".
Trata-se, na espécie, de provimentos judiciais de natureza precária, cuja
reversão, a qualquer tempo, é possível, e que demandam posterior ratificação por
decisão de cunho definitivo, proferida após cognição exauriente dos elementos de
prova. Não constituem, portanto, causas decididas em última ou única instância por
Tribunais Estaduais ou Regionais Federais, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição da República, razão pela qual não são sindicáveis por recurso especial.
Colhem-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes: AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1248498/SP,
TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
26/06/2018,
29/06/2018;
AREsp 1186207/MG,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/06/2018,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
11/06/2018; REsp 1722672/SC,
TURMA, julgado em
DJe
AgRg no
Rel.
03/04/2018,
25/05/2018;
AREsp 744.749/SP,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
01/08/2017;
AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 976.909/SP,
TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
Rel.
21/02/2017,
14/03/2017;
AREsp 979.512/RJ,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
15/12/2016,
AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
02/02/2017;
AREsp 886.909/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2016,
28/11/2016.
Acrescente-se, ainda, que, também nos termos da jurisprudência desta
2.
Corte, "apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da
causa" (AgRg na MC
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
24.533/TO,
TURMA, julgado em
DJe
.
09/10/2018,
15/10/2018)
Documento eletrônico VDA55571498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:18
Código de Controle do Documento: bdbd88e9-f4aa-46ae-a203-856c78e859be

Em sentido semelhante:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. CADASTRO DE
CPC/2015.
INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS NS.
E
NÃO
7/STJ
735/STF.
PROVIMENTO. [...] 2. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no
enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que
disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso
especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos
3. Agravo interno
preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.
a que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministra MARIA
REsp 1693653/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
22/05/2018,
[grifou-se]
01/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. DOIS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS
PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO
APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA.
ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 735 DO STF. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. A
ART. 1.021,
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que apenas a violação direta
ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito
da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da
. [...]
causa. Súmula no 735 do STF
6. Agravo interno não provido, com
imposição de multa. (AgInt no
Rel. Ministro MOURA
AREsp 1284281/RJ,
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
19/11/2018,
22/11/2018)
Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o
decisum
desprovimento do agravo interno.
Por fim, nos termos da orientação jurisprudencial adotada por este Superior
Tribunal de Justiça, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
não
art. 1.021,
CPC/15
decorre automaticamente do mero desprovimento ou não conhecimento do agravo
interno em votação unânime, sendo necessário, para tanto, a constatação do intuito
abusivo ou procrastinatório da parte.
Neste sentido:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT PRESCRITO PELO MÉDICO.
NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A aplicação
da multa prevista no § 4o do
do NCPC não é automática, não se
art. 1.021
Documento eletrônico VDA55571498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:18
Código de Controle do Documento: bdbd88e9-f4aa-46ae-a203-856c78e859be

tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe
que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
(AgInt no
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 1.658.454/SP,
Turma, julgado em
DJe
. 4. Agravo interno não provido.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.153.601/MA,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
26/10/2022. [grifou-se]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. MULTA DO
§ 4o, DO
INCIDÊNCIA
ART. 1.021,
CPC/2015.
APENAS NA HIPÓTESE DE AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a aplicação da multa
prevista no § 4o do
do
não é automática, não se
art. 1.021
CPC/2015
tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da
aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos
protelatória
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1.120.356/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
. 2. Embargos de declaração acolhidos
29/8/2016)
para sanar omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.041.816/SP,
DJe de
)
19/9/2022,
4/10/2022. [grifou-se]
No caso em tela, apesar dos argumentos deduzidos pela parte adversa em
suas contrarrazões recursais (fls.
e-STJ), depreende-se que o agravo interno
391/392,
não ostenta caráter manifestamente abusivo ou procrastinatório, pressuposto para
aplicação da sanção ventilada pela parte recorrida.
No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55571498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:18
Código de Controle do Documento: bdbd88e9-f4aa-46ae-a203-856c78e859be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.447 / GO
Número Registro: 2025/0239518-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
57141088320248090051 599859769 59985976920248090051
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A
ADVOGADOS : FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ARTUR PAULON RODRIGUES - RS096854
JULIA FREITAS FAZENDA - RS128398
AGRAVADO
: JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAULA PESSOA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CRÉDITO
RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A
ADVOGADOS : FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ARTUR PAULON RODRIGUES - RS096854
JULIA FREITAS FAZENDA - RS128398
AGRAVADO
: JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PAULA PESSOA OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA55856070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: f39b0655-9c84-46b1-9ab0-9549af0f38f8

ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: f39b0655-9c84-46b1-9ab0-9549af0f38f8